Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. NÃO AUTOMÁTICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que os valores foram revertidos em favor da entidade familiar. Precedentes.
3. O regime da comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges solidariamente responsável, de forma automática, pelas dívidas contraídas pelo outro, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa).
4. Recurso conhecido e não provido.